Tribunal: TJMT
Processo: 1011130-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1011130-89.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BRUNO LAPENNA GARCIA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bruno Lapenna Garcia contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo ora Embargante, concedeu, em parte, o pedido de efeito suspensivo requerido para determinar a sustação dos efeitos da decisão objurgada quanto a determinação liminar de desapropriação do imóvel descrito na inicial, até julgamento final do presente recurso pelo Colegiado, mantendo as demais determinações, como a imissão provisória na posse.
Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que a decisão embargada é omissa e contraditória por conta, principalmente, de três situações processuais: a) a necessidade de análise do pedido sem que isso seja considerado supressão de instância; b) a manifestação do Ministério Público em primeiro grau é opinativa, não determinante, dissociada de fatos já apresentados e comprovados e, portanto, não serve como prova inequívoca para adiar a apreciação do pedido de suspensão total da decisão liminar concedida em primeiro grau e, c) a imissão na posse do expropriante somente poderá ocorrer após o depósito prévio do valor encontrado em avaliação judicial provisória realizada por perito da confiança do Juízo.
Assim, requer a supressão da omissão quanto a apreciação do pedido de perícia provisória, lançado no ítem 8 da petição recursal, já que não houve supressão de instância, visto que este fundamento consta da mesma alínea “c” do § 1o do art. 15 do Decreto n. 3665/41, utilizado pelo Juízo Singular para deferir a imissão de posse e o fato da postergação da apreciação da avaliação já ser o indeferimento por omissão do pedido apresentado no Juízo a quo, para dar provimento a este recurso e deferir a suspensão da decisão singular, a fim de que a imissão de posse fique condicionada ao depósito do valor a ser apurado em perícia judicial provisória, com consequente expedição do contramandado de imissão de posse. Caso não seja este o entendimento, seja determinado que o Juízo Singular manifeste expressamente sobre os pedidos de nulidade do decreto declaratório por ausência de processo administrativo e ainda sobre a avaliação por perícia provisória para imissão de posse, com posterior apreciação do pedido lançado no parágrafo anterior (Pedido do item b) e na petição inicial do recurso de Agravo de Instrumento.
Seja suprimida a contradição quanto a urgência para concessão da liminar de imissão de posse constante do item 7 da petição recursal, visto que, apesar do fundamento apontado na decisão a quo quanto na proferida por Vossa Excelência ser a comprovação da urgência para realização de uma obra pública, ambas apontam como prova, apenas o parecer do Ministério Público que ao atuar como custus legis, não vincula o Juízo, para dar provimento a este recurso e deferir a suspensão da decisão singular com consequente expedição do contramandado de imissão de posse, por ser decisão de inteira justiça.
Contrarrazões no id. 48889977, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios opostos.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Analisando detidamente a decisão embargada, não verifico a existência dos vícios apontados.
Isso porque, ressaltei na decisão que as alegações de que não havendo atualização do valor para o lançamento do imposto no ano imediatamente anterior, deve ser aplicada a alínea “d”, como ocorre neste caso concreto, ficando vinculado a concessão da imissão de posse ao depósito do valor fixado em perícia judicial provisória para se chegar ao valor mais aproximado do valor real do imóvel, bem como a nulidade do ato administrativo por ausência de processo administrativo prévio, não podia ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não foram abarcadas pela decisão impugnada.
Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no Primeiro Grau.
Sendo assim, imperioso que ora Embargante opusesse embargos de declaração, no prazo legal, a fim de desconstituir a decisão de Primeiro Grau, para que o Juiz Singular apreciasse a matéria apontada como omissa.
Por outro lado, ainda que a decisão desta Relatora fosse omissa, ao argumento de que este fundamento consta da alínea “c” do § 1o do art. 15 do Decreto n. 3665/41, também sem razão o Embargante.
O processo judicial de desapropriação está na sua fase inicial, de sorte que, durante o seu transcurso ordinário, será assegurado ao Recorrente a realização da avaliação dos bens expropriados, com a finalidade de apurar seu justo valor indenizatório.
Demais disso, impende consignar que, alegada a urgência na desapropriação, pelo ente desapropriante, a imissão provisória na posse independe da citação, bem como da realização de perícia judicial prévia, conforme entendimento do STJ. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe 26/9/2019). [Destaquei].
No que tange ao parecer ministerial, de fato, este constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial.
Ocorre que, transcrevi na decisão embargada a manifestação do Ministério Público de Primeiro Grau como uma forma de rechaçar o argumento do Agravante/Embargante quanto a ausência de urgência da necessidade da área pelo Município Embargado.
Nota-se que a urgência da imissão de posse da área é necessária para implantação de medidas destinadas a fiscalização e preservação do meio ambiente, conforme consta no Decreto Municipal no. 50/2018. Confira-se:
[...]. CONSIDERANDO que o Poder Público Municipal deve adotar as medidas e políticas institucionais necessárias à preservação do meio ambiente, objetivando a proteção e conservação da qualidade ambiental e dos sistemas naturais e a melhoria das condições ecológicas e do bem estar da sociedade.
CONSIDERANDO que o Salto Magessi é o principal ponto turístico do Município de Santa Rita do Trivelato, constituído por um conjunto de cachoeiras e quedas d’águas naturais, por vegetação nativa de transição amazônica e por fauna diversificada e sendo o local de alta piscosidade, especialmente na época da piracema.
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presente e futuras gerações.
[...].
CONSIDERANDO a possibilidade de desapropriação por utilidade pública para a proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza, conforme previsão na alínea “k” do art. 5o do Decreto-Lei Federal no. 3.365, de 21 de junho de 1941.
CONSIDERANDO que o Poder Público deve fomentar o desenvolvimento das atividades locais.
CONSIDERANDO que a desapropriação se destina à proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza e ao desenvolvimento do turismo local constitui atividade de grande interesse público. [...].
Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do Embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades, erro material ou de fato, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”.
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, Publicado no DJE 25/5/2017). [Destaquei].
Com estas considerações, conheço dos embargos e os rejeito.
Intimem-se as partes.
Cuiabá (MT), 17 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora